Tribunal: TJDFT
Processo: 0752614-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752614-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMILENE MELO PARREIRA AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO A agravante busca, com o presente recurso, a reforma da r. decisão que indeferiu o levantamento de valores depositados judicialmente para o pagamento de impostos devidos referentes aos imóveis que compõem o espólio, conforme notícia do Distrito Federal de id. 71985475 – autos originários, in verbis: “[...] O conhecimento e provimento do presente arrazoado para cassar a decisão do juiz de primeiro grau para deferir o levantamento dos valores depositados em juízo para fazer frente ao pagamento dos impostos dos imóveis que compõem o acervo hereditário;” Entretanto, após a interposição deste recurso, na petição de id. 82134218 – autos originários, comunica o pagamento dos impostos, juntando aos autos as certidões de id. 82134226, 82134228 e 82134229. Intime-se a agravante para que informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. P. I. Brasília - DF, 5 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora